Tribunal: TJDFT
Processo: 0731288-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0731288-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIDA DE FATIMA SIQUEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por ELIDA DE FATIMA SIQUEIRA, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF, nos Embargos à Execução no 0701187-72.2024.8.07.0007, propostos em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., ora embargado/agravado, nos seguintes termos (ID. 202939049 da origem): “O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. Da documentação acostada aos autos, especialmente as declarações de Imposto de Renda e os extratos bancários, verifico que a embargante recebe quantias consideráveis, o que não pode configurar o estado de hipossuficiência aegado. Desse modo, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça à credora. Intime-se a parte embargante e prossiga-se conforme a decisão que deferiu a perícia, com ônus para a embargante. Intime-se.“ Trata-se, na origem, Embargos à Execução, no qual foi indeferido, na forma da decisão recorrida, o pedido de concessão de Assistência Judiciária formulado pela parte embargante, ora agravante. Irresignada, interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais, alega que “é casada com um dos sócios da empresa que contraiu o empréstimo e não foi beneficiária de um único centavo dos valores que foram obtidos com a operação bancária, valores que foram destinados à empresa AMOR AO POTE LTDA, devedora e emitente da cédula de crédito bancário que aparelha a execução”. Aduz que está sendo demandada em diversas ações executivas, originadas em virtude do exercício da gestão temerária da empresa AMOR AO POTE LTDA., pelo seu marido. Sustenta que não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários de advogado sem prejuízo do seu sustendo e de suas duas filhas. Ressalta que sua renda advém da atividade desempenhada no aplicativo ifood, e que mesmo esses valores têm sido objetos de penhora em outras ações judiciais. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente os autos, entendo que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado pelo agravante. Veja-se. O art. 98 do Código de Processo Civil estabelece que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Outrossim, assevera o §3o do art. 99 do CPC que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” No caso em exame, a agravante instruiu os autos com a Declaração de hipossuficiência, extratos bancários, CTPS; extratos de cartão de crédito, certidão de inscrição nos cadastros restritivos de crédito e certidão de execuções judiciais em seu desfavor (ID. 192690040 da origem). Da análise desta documentação, verifica-se que a renda da agravante advém de prestação de serviço por meio de aplicativo de delivery (ifood). Os extratos bancários colacionados indicam o recebimento de valores inferiores a 05 (cinco) salários-mínimos brutos mensais, quantia considerada como parâmetro para a concessão da Assistência Judiciária (Acórdão 1651630, 07339788620228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no PJe: 13/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Além disso, há registro de constrição judicial sobre os valores depositados na conta bancária da agravante, decorrente das diversas outras execuções em seu desfavor. Nesta senda, em cognição sumária, exsurge a probabilidade de provimento do recurso manejado. Outrossim, há risco de dano ao resultado útil do processo, na medida em que a manutenção dos efeitos da decisão pode prejudicar a produção da prova pericial requerida pela agravante e determinada pelo Juízo a quo, sobretudo em virtude do ônus de adiantamento dos honorários periciais. Posto isso, DEFIRO o pedido e suspendo os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do mérito do recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 31 de julho de 2024 11:47:34. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora